Tribunal: TJDFT
Processo: 0702230-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0702230-07.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JAIR CARLOS ALVES LIMA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de RECURSO DE AGRAVO interposto pela Defesa de Jair Carlos Alves Lima contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu os pedidos de progressão de regime e de prisão domiciliar em regime semiaberto mediante monitoração eletrônica, nos autos do processo no 0013729-86.2017.8.07.0015 (ID 14043152). Após a inclusão do processo em pauta de julgamento (ID 15365728), a Defesa formula pedido de desistência do recurso, apontando que “ao agravante foi concedido a antecipação de progressão de regime, assim o agravante não tem interesse no prosseguimento do presente recurso, requerendo sua desistência e posteriormente o arquivamento” (ID 15429875). É o relatório. Decido. Conforme se extrai dos artigos 574 e 576 do Código de Processo Penal, os recursos criminais são, em regra, voluntários, deles apenas não podendo desistir o Ministério Público: “Art. 574. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser interpostos, de ofício, pelo juiz: I - da sentença que conceder habeas corpus; II - da que absolver desde logo o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos do art. 411. [...] Art. 576. O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto”. Além disso, tal como indicado pela Defesa, o ora agravante foi beneficiado com a progressão ao regime aberto em 01/04/2020 (conforme consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) – mov. 156). Logo, o presente recurso perdeu seu objeto, não existindo óbice à homologação do pedido de desistência. Dispõe o artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça e Territórios: “[...] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XIII - homologar desistências e transações; [...]” Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso interposto por Jair Carlos Alves Lima. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Preclusa a decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 6 de abril de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador